Tribunal: TJPA
Processo: 0836864-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836864-12.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE DO SOCORRO MARTINS COELHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos do autor para restabelecimento de seu benefício de auxílio-doença acidentário e pagamento dos valores retroativos a partir da data de cessação do referido benefício.

2 –
O MM. Juízo de origem determinou perícia judicial, cujo laudo atestou que o autor é portador de patologia sem incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada ou desempenho de outras atividades laborativas que lhe garantam sua subsistência.

3 –
Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete valorar e decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento. Assim, é ao Magistrado que compete valorar e decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.

4 –
A mera irresignação com a conclusão do perito, sem apontar nenhuma divergência técnica justificável, não constitui motivo aceitável para sua desconsideração, como pleiteia o Apelante, especialmente porque o exame pericial judicial é a regra legal para o caso de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença.

5 –
Não havendo incapacidade do autor para o desempenho das atividades laborais, não se tem preenchido o requisito exigido não art. 59 da Lei n° 8.213/1991 para a concessão do benefício.

6 –
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por José do Socorro Martins Coelho, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença Acidentário proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na peça vestibular, o Autor, ora Apelante, narrou que é segurado do INSS, portador de doenças incapacitantes, tendo-lhe sido concedido o benefício de auxílio-doença em 05/10/2002, cessado em 31/08/2007. Informou que após retornar ao labor, novamente sofreu dos problemas decorrentes das doenças, tendo-lhe sido concedido benefício de auxílio-doença acidentário em 21/10/2011, que foi cessado em 14/05/2018.

Declarou ainda que, em 2016, ajuizou ação requerendo aposentadoria por invalidez, que foi indeferida. Alegou também, que permanece incapacitado para o labor, em virtude de problemas que lhe acomete a coluna, joelho e ombros, as mesmas enfermidades que apresentava quando recebia o benefício.

Por essas razões, pugna pelo restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, cessado em 14/05/2018 e a condenação do Requerido ao pagamento dos valores retroativos do referido benefício desde a data da cessação, bem como as parcelas vincendas.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo determinou a realização de perícia médica para avaliar o quadro de saúde do autor, cujo laudo pericial resultante consta do documento ID 8262508, que constatou que o autor é portador de patologia sem incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada ou desempenho de outras atividades laborativas que lhe garantam sua subsistência.

Na petição ID 8262512, o Autor se manifestou acerca do laudo pericial.

Por sua vez, o demandado apresentou Contestação (ID 8262519), pugnando a total improcedência da ação.

O Autor se manifestou em Réplica (ID 8262522).

Após o processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença (ID 10732687), cuja parte dispositiva é a que segue:

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a
isenção legal
(Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Insubmisso, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação Cível (ID 8262526), reiterando os argumentos trazidos na peça inicial e sustentando a não necessidade de vinculação da decisão ao laudo apresentado pelo perito judicial ante os atestados médicos acostados aos autos que comprovam as doenças que lhe acometem.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 8262530).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar por falta de interesse recursal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos do autor para restabelecimento de seu benefício de auxílio-doença acidentário e pagamento dos valores retroativos a partir da data de cessação do referido benefício.

No caso em apreço, o Juízo de origem determinou a realização de perícia médica judicial, resultando no laudo pericial ID 8262507, que concluiu pela capacidade laboral do ora Apelante.

Inicialmente, cumpre mencionar que Auxílio-doença é devido, a título remuneratório, ao segurado que, em razão de acidente de trabalho ou doença, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, devendo o seu pagamento ocorrer apenas enquanto subsistir a incapacidade, de acordo com os artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único.
Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão

Art. 60
. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Há previsão inserta na norma do art. 62 da Lei n° 8.213/1991, asseverando que o pagamento do auxílio em comento deve persistir até a efetiva reabilitação do profissional para o exercício de outra atividade, ou conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, caso persista a causa da incapacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, senão vejamos:

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 767, de 2017)

Parágrafo único.
O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
(Incluído pela Medida Provisória nº 767, de 2017)

No caso em tela, a conclusão do laudo pericial constante dos autos atesta a capacidade laboral do segurado:

“Autor (a) portador (a) de patologia sem incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada.

Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante.

Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência.

O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.”

Ressalta-se ainda que, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete valorar e decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento e
in casu,
se entendeu pela suficiência da perícia efetuada.

A mera irresignação com a conclusão do perito, sem apontar nenhuma divergência técnica justificável, não constitui motivo aceitável para sua desconsideração, como pleiteia o Apelante, especialmente porque o exame pericial judicial é a regra legal para o caso de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, sendo hodierno decidir com base nessa evidência. Tal prova técnica poderia ser afastada somente em hipóteses excepcionais, inaplicáveis ao presente caso.

Destarte, não havendo incapacidade do autor para o desempenho das atividades laborais, não se tem preenchido o requisito exigido não art. 59 da Lei n° 8.213/1991 para a concessão do benefício.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA CAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00137490520168190007, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 12/08/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-08-13)

APELAÇÃO. AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO AUTORAL DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SENTENÇA QUE DEU AO LITIGO A SOLUÇÃO QUE SE IMPUNHA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00031032720108190077, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-20)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE SINALIZA A AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO E INCAPACIDADE LABORAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 59 DA LEI Nº. 8.213/91. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - AC: 20160130869 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro., Data de Julgamento: 19/03/2019, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO AUTOR PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL, ELABORADO DE FORMA PERCUCIENTE POR PROFISSIONAL MÉDICO HABILITADO PARA O SEU OBJETO. REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PRETENDIDO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0001140-26.2017.8.16.0043 - Antonina - Rel.: Desembargadora Lilian Romero - J. 16.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00011402620178160043 PR 0001140-26.2017.8.16.0043 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lilian Romero, Data de Julgamento: 16/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2020)

Do mesmo modo, tem se posicionado a 1º Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de dezoito a vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém, 25 de novembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APL: 00108648820158140040 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2019)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ARTS. 59, DA LEI Nº 8.213/91. DESCABIDO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. LAUDO PERICIAL. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, formulado na exordial; 2- A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa; 3- O auxílio-doença acidentário requerido, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente; 4- O magistrado considerou a conclusão do laudo exarado pelo perito judicial, que atesta de forma categórica que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho, exercendo a prerrogativa de utilizar seu convencimento após a adequada apreciação e valoração das provas produzidas nos autos, a teor dos arts. 370 e 371, do CPC; 5- O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, para manter a sentença que indeferiu o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 26/08/2019 a 02/09/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 00948859420158140040 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/10/2023